Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo civil e tributário. Ação de repetição de indébito. Compra e venda de imóvel – pagamento do ITBI – divergência entre as declarações do contribuinte constantes na escritura de compra e venda e na autodeclaração do imposto – inaplicabilidade da tese fixada no Tema n. 1.113 do STJ. Causa complexa – necessidade de definição valor venal por perícia. Recurso conhecido. preliminar de inovação recursal rejeitada. Causa complexa reconhecida de ofício. Processo extinto.
I. Caso em exame
1. Ação de repetição de indébito, onde os autores requereram a aplicação do Tema n. 1.113 do STJ, devido à divergência entre o valor do negócio e o valor venal, o que importou em cobrança a maior do ITBI.
2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Distrito Federal a repetir aos autores a importância de R$ 17.070,00.
3. Nas razões recursais, o Distrito Federal afirma que os contribuintes declararam perante a autoridade tributária que o valor do negócio foi de R$ 3.419.000,00 e não o valor de R$ 2.850.000,00 constante da escritura.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em estabelecer se aplicável a tese fixada no REsp 1.937.821/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em 24.02.2022, Tema n. 1.113 e, partir daí, extrair as consequências jurídicas, inclusive a relacionada com a atribuição do valor venal do imóvel.
III. Razões de decidir
5. Rejeito a preliminar de inovação recursal, uma vez que os documentos fiscais referentes ao lançamento tributário foram juntados pelo Distrito Federal durante a instrução processual e estão diretamente relacionados com a aplicação ou não de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a matéria de defesa está apresentada desde a contestação.
6. Quando do julgamento do REsp 1.937.821/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em 24.02.2022, o STJ, por sua Primeira Seção, fixou a seguinte tese no Tema 1.113:
“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
7. Os documentos fiscais juntados pelos autores da ação nos IDs . 69095241 - Pág. 1 (Demonstrativo de Cálculo) e 69095242 - Pág. 2 (Documento de Arrecadação), noticiam que os contribuintes declararam perante a autoridade tributária que os valores de avaliação do bem e o pactuado no negócio, era de R$ 3.419.000,00. Essa declaração é datada de 18.12.2023, dois dias antes da data de lavratura da escritura pública, cujo valor foi adotado pela autoridade tributária para efeitos de lançamento do ITBI.
8. Essa declaração está repetida nos documentos juntados a partir do ID 69095258 - Pág. 1, portanto, acima do valor venal previamente atribuído ao bem pela autoridade tributária (R$ 3.418.249,62).
9. Diferentemente de outros casos julgados por este Colegiado, está demonstrado que os contribuintes declararam perante a autoridade tributária que o valor do negócio foi de R$ 3.419.000,00, e na escritura de compra e venda do imóvel, lavrada dois dias depois, atribuíram valor a menor, qual seja, R$ 2.850.000,00.
10. Nesse contexto, a aplicabilidade da tese definida no Tema n. 1.113/STJ depende do exame dois elementos anteriores, que é a validade da declaração realizada pelos contribuintes perante a autoridade tributária, e a apuração do valor venal do bem, como prevê os arts. 5o e 6o, da Lei Distrital n. 3.830/2006, que dispõe quanto ao ITBI no Distrito Federal.
11. Acontece que a definição do valor venal do bem depende de prova técnica pericial, de manifesta incompatibilidade no rito dos juizados especiais de fazenda pública. Sem esse valor, não há como mensurar a veracidade de qualquer das duas declarações, seja a manifestada na escritura de compra e venda (R$ 2.850.000,00), que contou com a participação do vendedor, seja aquela realizada perante a autoridade tributária (R$ 3.419.000,00). Entre uma e outra a diferença é de R$ 569.000,00.
12. O que se sabe é que os contribuintes em momento anterior, a partir dos documentos juntados juntamente com as razões recursais (ID 69095282 - Pág. 1), realizaram uma primeira tentativa de lançamento do ITBI em novembro de 2023. Naquela ocasião a declaração dos contribuintes perante a autoridade tributária era de atribuir ao negócio a importância de R$ 2.850,000,00. Mas essa é uma questão secundária, uma vez que o processo deve ser extinto em razão da complexidade de produção da prova exigida para a solução da controvérsia nos termos do item 11.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido. preliminar de inovação recursal rejeitada. Incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública acolhida de ofício. Causa complexa, sentença anulada e processo julgado extinto.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24.02.2022, STJ Tema n. 1.113